Tribunal: TJMT
Processo: 0006890-13.2019.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006890-13.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (APELADO), JOSE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 065.871.201-21 (APELANTE), HILDO MARCELO DE BARROS JUNIOR - CPF: 049.992.161-59 (APELANTE), RENATO APARECIDO GONCALVES - CPF: 013.806.611-61 (APELANTE), WIGNER SANTOS DA SILVA - CPF: 060.687.451-80 (APELANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), VERONICA JANAINA ARAUJO RIBEIRO - CPF: 844.518.231-53 (VÍTIMA), EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (VÍTIMA), ADRIANA APARECIDA POLTINI (VÍTIMA), MARATHI TOUR (VÍTIMA), FABIO DE FREITAS FERNANDES - CPF: 055.776.629-07 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006890-13.2019.8.11.0064

APELANTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA, HILDO MARCELO DE BARROS JUNIOR, RENATO APARECIDO GONCALVES, WIGNER SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE
WIGNER SANTOS DA SILVA
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE CORROBORADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RELATÓRIO POLICIAL E EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS EVIDENCIANDO O ENVOLVIMENTO DO AGENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA
– DESCABIMENTO – AGENTE QUE ADERIU À VONTADE DOS DEMAIS COACUSADOS E CONTRIBUIU EFETIVAMENTE PARA A EMPREITADA CRIMINOSA –

PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA DE
TODOS OS ACUSADOS
– PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DAS PENAS-BASES, SOB O ARGUMENTO DE QUE A JUSTIFICAÇÃO UTILIZADA PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS É INAPROPRIADA E DESPROPORCIONAL – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E RECRUDESCIMENTO ADEQUADO PARA TODAS AS VETORIAIS – ALMEJADO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “H”, DO CP – DESCABIMENTO – GRAVIDEZ APARENTE E CONSTATADA PELO RÉU RENATO APARECIDO GONÇALVES – REDUÇÃO DAS FRAÇÕES ATINENTES AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO FORMAL – INAPLICABILIDADE – MAJORANTE DO ART. 157, §2
o
-A, I, DO CP ESTABELECIDA NA CIFRA FIXA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE 6 (SEIS) ROUBOS, FRAÇÃO ADEQUADA DE 1/2 (METADE) – MODIFICAÇÃO DO REGIME DO ACUSADO
WIGNER
PARA O SEMIABERTO – IMPEDIMENTO –
QUANTUM
SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS, BEM COMO VERIFICADA A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E DA REINCIDÊNCIA DO AGENTE –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada, de modo irrefutável, pelas provas produzidos na instrução processual.

Comprovada a coautoria de JOSÉ FRANCISCO, não há falar em participação de menor importância diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa, notadamente por ser ele o responsável por recolher os pertences das vítimas.

A intensa ameaça no roubo – exercida mediante arma de fogo apontada para a cabeça das vítimas – e a violência exacerbada – consistente em tapas e chutes desferidos contra um dos ofendidos –, constituem fundamentos idôneos à negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

Nos termos do Enunciado Orientativo n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no crime de roubo, a presença de duas majorantes permite que uma delas seja utilizada para exasperar a pena-base como circunstâncias do delito.

As consequências do crime que acarretam prejuízo considerável à vítima devem ser negativadas na fixação da pena-base.

Existindo provas de que o apelante RENATO tinha ciência do estado de uma das vítimas, até mesmo porque se encontrava grávida de 33 (trinta e três) semanas, não há se falar no decote da agravante do artigo 61, II, “h”, do Código Penal.

Por determinação legal, a majorante do artigo 157, §2
o
-A, I, do Código Penal, acrescenta 2/3 (dois terços) à pena, não havendo se falar na modulação da fração estabelecida pelo legislador

Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal de crimes é matemático, considerando-se o número de infrações praticadas, razão pela qual o cometimento de 6 (seis) roubos enseja o aumento da pena na 1/2 (metade).

O
quantum
final da pena, aliado à

presença de circunstâncias judiciais desfavorável e à reincidência do réu WIGNER, são suficientes para recomendar a imposição do regime fechado para cumprimento inicial da pena.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006890-13.2019.8.11.0064

APELANTES:
HILDO MARCELO DE BARROS JÚNIOR,

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA,

RENATO APARECIDO GONÇALVES e
WIGNER SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
HILDO MARCELO DE BARROS JÚNIOR, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, RENATO APARECIDO GONÇALVES e WIGNER SANTOS DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT (autos PJE n.
6890-13.2019.811.0064 – Código 694460
), que julgou a denúncia parcialmente procedente e os condenou pela prática do crime de roubo majorado [em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo].

Os réus foram condenados às seguintes penas: (I)
JOSÉ FRANCISCO
e
RENATO
:
15
(
quinze
) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa; (II):
HILDO
:
16
(dezes
seis
) anos e
3
(
três
) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa; e (III)
WIGNER
: 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

WIGNER
aduz que não há provas suficientes da autoria delitiva, uma vez que o juiz sentenciante considerou apenas as declarações dos policiais – as quais são dotadas de “
manifesta parcialidade
” – para fundamentar o édito condenatório, quando, a seu ver, caberia a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, assistindo aos demais
apelantes
, pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância de
JOSÉ FRANCISCO
na empreitada criminosa. Subsidiariamente,
todos os acusados
pedem:
1)
a readequação das penas-bases, sob o argumento de que as vetoriais
foram negativadas
de forma inidônea e desproporcional;
2)
o afastamento da agravante do artigo 61, II, “h”, do Código Penal, uma vez que não
detinham

conhecimento
do estado gravídico de uma das vítimas;
3)
o reajuste da fração atinente ao concurso formal de crimes;
4)

a alteração do regime inicial de cumprimento de pena de
WIGNER
,
do fechado para o semiaberto
[docs. digita
is
n.
63818519 e 63818534
].

O Ministério Público rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção integral da sentença objurgada [docs. digita
is
n.
86466475 e 86466477
].

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem
, os argumentos deduzidos nas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovimento dos recursos [doc. digital n. 88348974].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006890-13.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] Fato 01:

No dia 03 de maio de 2019, por Volta das 19h:15min, na rodovia anel

viário, no Distrito Industrial, próximo à conveniência Pica Pau, nesta cidade e comarca de

Rondonópolis/MT, os denunciados RENATO APARECIDO GONÇALVES, WIGNER

SANTOS DA SILVA, JOSE FRANCISCO DA SILVA e HILDO MACEDO DE BARROS

JÚNIOR. Voluntária e conscientemente, previamente acordados e com unidade de desígnios,

mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (revólver cal.32) e com restrição da liberdade da vitima Francisco Marques Cunha e Macedo,

subtraíram, para proveito comum, um caminhão, placa OAP-5054 acoplado com um

reboque e semi-reboque, carregados com aproximadamente 48.900kg de soja, pertencentes à empresa Rodorápido Transportes.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, ja previamente ajustados

para o cometimento do delito, os acusados Renato, José Francisco e Hildo se dirigiram ate o anel viário em um veículo uno branco, sem placa, de propriedade do acusado Wigner.

Assim, ao chegarem em um local em que existiam muitos buracos na

pista, dois dos increpados se esconderam no meio de um matagal e permaneceram a espera da

vítima, enquanto o outro saiu no veículo. Evola-se dos autos que, pouco tempo depois, a

vítima se aproximou do local em um caminhão, ocasião em que reduziu a velocidade em

razão dos buracos. Neste momento, um dos assaltantes que estava escondido se aproximou da

cabine e com arma de fogo em mãos, abriu a porta e anunciou o assalto, sendo seguido pelo

outro comparsa. Na sequência, os dois cobriram o rosto da vitima e a obrigaram a descer do

caminhão. Ato continuo, um dos increpados deixou o local conduzindo o caminhão, enquanto o outro permaneceu vigiando a vítima.

Consta que, por motivos não esclarecidos, os acusados acabaram

abandonando o veículo e a carga roubada, sendo certo que, antes que o roubo fosse

comunicado às autoridades, a Polícia Militar foi informada do paradeiro do caminhão, o qual

foi apreendido e restituído ao proprietário.

Pelo que se apurou, depois de abandonarem o caminhão roubado, os dois

assaltantes retornaram ao local em que a vítima era mantida presa e a obrigaram a entrar no

automóvel. Em seguida,a levaram até um matagal próximo a Yara fertilizantes e a liberaram.

Vale ressaltar que, embora o acusado Wigner não tenha executado

diretamente o roubo, contribuiu para sua execução, a medida em que emprestou o seu veículo para a execução da empreitada criminosa, tendo ciência deste fato e aderindo a vontade

criminosa dos parceiros.

Fato 02:

No dia 03 de maio de 2019, por volta das 22h:00min, no

estabelecimento denominado “Hotel Marathi Tour”, localizado na Rua Ademir de Jesus

Ribeiro, 3/n, bairro Jardim Rui Barbosa, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, com

dissimulação, os denunciados RENATO APARECIDO GONÇALVES, WIGNER

SANTOS DA SILVA, JOSE FRANCISCO DA SILVA e HILDO MACEDO DE BARROS

JÚNIOR, voluntaria e conscientemente, previamente acordados e com unidade de desígnios,

mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (revolver cal.

32) e de um simulacro de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, uma pulseira de

ouro, um celular Samsung, 02 perfumes, avaliados em um valor total de R$ 6.810,00 (seis

mil, oitocentos e dez reais) e R$20,00 (vinte reais) pertencentes às vitimas Fábio de Freitas

Fernandes e Adriana Aparecida Peletin; um relógio de pulso, um celular Samsung, dois

anéis de ouro e duas correntes, avaliados em um valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pertencentes a vitima Éder Vargas Nunes;uma bolsa feminina com cartões de crédito

e documentos e a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), pertencentes à vitima

Verônica Janaína Araújo Ribeiro; uma TV Samsung 32 polegadas, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) pertencente ao Hotel Marathi; e um celular Nokia, avaliado em R$

200,00 (duzentos reais), pertencente à Vitima Rubens Vagner de Jesus.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, depois de cometerem

o assalto descrito acima, como não haviam conseguido obter a vantagem econômica

pretendida, os acusados decidiram cometer outro roubo. Logo, Renato, José Francisco e

Hildo se dirigiram até o citado Hotel, ainda utilizando o veículo do acusado Wigner, o qual

também tinha conhecido dessa nova empreitada criminosa.

Infere-se que, ao chegarem no estabelecimento, o acusado RENATO bateu à porta, fazendo-se passar por um cliente, indagou ao recepcionista se havia vaga. Assim, acreditando que se tratava de um pretenso hóspede, a vítima Rubens abriu a porta, oportunidade em que tal pessoa se aproximou da recepção e sacou uma arma de fogo, sendo seguida pelos acusados JOSÉ FRANCISCO e HILDO também armados. Na ocasião, os três

assaltantes agrediram a vítima com socos nas costas e chutes e, ainda, subtraíram seu aparelho

celular.

Ato continuo, os três increpados obrigaram o referido funcionário a levá-los até os quartos dos hóspedes quando então, com armas em punho, arrombaram a porta e invadiram o quarto em que estavam as vítimas FÁBIO e ADRIANA, a qual estava grávida de 33 semanas. Na sequência agrediram fisicamente as duas vítimas, desferindo-lhes tapas, socos e chutes e subtraíram os objetos de valor que encontraram no local, além de uma televisão que pertencia ao hotel.

Pelo que se apurou, durante o assalto, as vítimas Éder e Verônica chegaram para se hospedar no hotel e também foram rendidas pelos assaltantes, os quais, mediante grave ameaça exercida com as armas de fogo, subtraíram seus pertences e as obrigaram a adentrarem no recinto. Na sequência os increpados tentaram subtrair o veículo com que o casal estava e como não conseguiram dirigir o automóvel, o abandonaram e empreenderam fuga com as res furtivae.

Consta que, após o roubo, a Polícia Militar foi acionada e durante as diligências para identificar e prender os assaltantes, obteve as características do veículo utilizado nos assaltos, bem como a identificação do acusado do acusado WIGNER. A partir daí, os policiais seguiram até a residência do acusado onde encontraram o veículo utilizado nos crimes.

Infere-se que, ao indagá-lo sobre o crime o acusado acabou confessando a participação nos delitos e indicando o local em que estariam os objetos subtraídos do hotel. Assim, os policiais seguiram até a quitinete localizada no bairro Jardim Oásis, onde lograram encontrar alguns dos objetos roubados, uma grande quantidade de droga e os documentos pessoais do acusado RENATO. Na sequência, os policiais se dirigiram até o Jardim Magnólia, onde lograram encontrar os acusados RENATO e HILDO. Ato contínuo, os policiais voltaram à quitinete do Jardim Oásis, onde encontraram o acusado JOSÉ, que estava ocultando no forro do seu apartamento, as armas utilizadas no crime, bem como as joias roubadas.

Vale ressaltar que, embora o acusado WIGNER não tenha executado diretamente o roubo, contribuiu para sua execução, a medida em que emprestou o seu veículo para a execução da empreitada criminosa [...]”
(doc. digital n. 63814965).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia parcialmente procedente, condenando os acusados pelos roubos praticados no Hotel Marathi Tour (fato 02); contudo, os absolveu do crime perpetrado contra a vítima, FRANCISCO MARQUES CUNHA E MACEDO (fato 01), uma vez que as “
provas trazidas à colação [...] não deixa suficientemente informada a autoria do respectivo delito, devendo ser proclamado o benefício da dúvida em relação aos citados réus”
(doc. digital n. 63720475).

No que tange à absolvição do apelante
WIGNER SANTOS DA SILVA
, o pedido não merece provimento.

A materialidade está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 63814989), boletim de ocorrência (docs. digitais n. 63814989 a 63810031 e 63808653), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 63810048), auto de constatação de simulacro de arma de fogo (doc. digital n. 63808675), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (doc. digital n. 63808690), auto de avaliação indireta (doc. digital n. 63812152), laudo pericial em arma de fogo (doc. digital n. 63805690), relatório de extração de dados dos aparelhos de telefone celular (docs. digitais n. 63815127 e 63815145), e nos depoimentos testemunhais.

A identificação pessoal dos acusados RENATO APARECIDO GONÇALVES, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA e HILDO MARCELO DE BARROS JÚNIOR foi realizado logo após a prisão em flagrante deles – ocorrida em 4 de maio de 2019 – pelas vítimas, ÉDER VARGAS NUNES e FÁBIO DE FREITAS FERNANDES.

Além disso, no dia 14 de maio de 2019, a vítima, RUBENS VAGNER DE JESUS, compareceu à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT e forneceu as características físicas dos suspeitos; depois disso, os policiais forneceram fotografias, momento que o ofendido identificou RENATO, JOSÉ e HILDO como sendo os indivíduos que o renderam no Hotel e praticaram o assalto.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, as vítimas, ÉDER, FÁBIO, MÁRCIO ALÉRICO GONÇALVES e RUBENS, esclareceram os fatos da seguinte maneira:

“
[...] está em viagem junto com sua esposa VERÔNICA JANAÍNA ARAÜJO RIBEIRO para Alcinópolis/MS, sendo que ao passar por essa cidade de Rondonópolis, resolveu pernoitar e procurou um hotel, onde encontrou o Hotel Marati, por volta das 21:30; QUE as portas estavam fechadas onde tocou a campainha e saiu um funcionário, então o declarante perguntou sobre preço e se haviam vagas, então o mesmo deu as informações, porém percebeu que o mesmo estava um pouco estranho, então o declarante voltou para o carro e quando acabou de fechar a porta foi abordado por um suspeito com uma arma de fogo tipo pistola, junto com outro comparsa, portando um revólver; QUE eles anunciaram que era um roubo e sob ameaça colocaram o declarante e sua esposa dentro do Hotel e subtraíram pertences do declarante e de sua esposa e pegaram a chave do veículo Jeep Compass que estava com o motor funcionando; QUE entre os pertences subtraídos estava o relógio de pulso do declarante [...] que o mesmo pagou R$ 1.000,00, a bolsa de sua esposa, contendo cartões de crédito, documentos pessoais e cerca de R$ 650,00 em dinheiro, 1 aparelho celular samsung S9 que o declarante pagou R$ 3.000,00, 2 anéis de ouro que o declarante pagou cerca de R$ 10.000,00 e 2 correntes de ouro da Swarovski, avaliado pelo declarante em R$ 600,00 [...]; QUE o declarante percebeu que haviam 3 suspeitos e viu, pelo menos, dois portando arma de fogo e o terceiro estava com um volume sob a camiseta; QUE após subtrair os pertences do declarante entraram em seu veículo e tentaram foragir do local, porém, por não terem habilidade para conduzir o veículo devido ao sistema de freios elétricos e câmbio automático, pararam poucos metros, onde entraram num outro veículo, sendo que o declarante não viu como os mesmos foragiram [...]; QUE após a chegada da polícia militar foi repassada a informação e o declarante informou que o celular que foi levado possuía sistema de rastreamento, onde os policiais fizeram o rastreamento e foi possível localizar os suspeitos ainda de posse dos materiais roubados; QUE o declarante foi encaminhado para esta Delegacia onde foi submetido ao reconhecimento pessoal de cinco suspeitos de terem praticado o roubo no hotel e reconheceu sem sombra de dúvidas três suspeitos, sendo JOSÉ [...] RENATO [...] e HILDO [...]”
(depoimento de ÉDER - doc. digital n. 63815965).

“
[...] está em viagem com destino à cidade de Curitiba, juntamente com sua esposa ADRIANA APARECIDA POLETINI, sendo que ao passar por esta cidade de Rondonópolis se hospedou no Hotel Marati, quando, por volta das 21h, havia acabado de entrar no quarto com sua esposa, grávida de 33 semanas, quando a porta do quarto foi arrombada por 3 indivíduos, portando armas de fogo, sendo revólver e pistola, com o gerente do hotel, já rendido, dizendo que era um assalto; QUE os suspeitos eram muito agressivos e ameaçaram atirar a todo momento; QUE os suspeitos não usavam capuz e estavam de cara limpa [...]; QUE o declarante foi agredido com tapas, socos e chutes nas pernas, sendo subtraído do mesmo e de sua esposa, 1 pulseira de ouro [...] 1 aparelho celular Samsung A8+, 2 perfumes da marca Natura [...]; QUE em seguida deixaram a esposa do declarante no quarto e o levaram para a recepção, onde já havia mais um casal rendido pelos assaltantes; QUE os suspeitos liberaram o declarante para voltar para o quarto e pegaram as chaves do carro do cliente que havia acabado de entrar e saíram para a rua [...]; QUE a esposa do declarante ficou muito abalada e devido a gravidez ser de risco, o proprietário do hotel os levou para avaliação médica e sua esposa foi medicada; QUE em seguida foi encaminhado pela PM para esta Delegacia onde foi submetido ao reconhecimento pessoal de cinco suspeitos de terem cometido o roubo ao Hotel, sendo que o declarante reconhece sem sombras de dúvidas que 3 suspeitos são os mesmos [...] sendo JOSÉ [...] RENATO [...] e HILDO [...]”
(depoimento de FÁBIO - doc. digital n. 63815965).

“
[...] é proprietário do estabelecimento Marathi Park Hotel e, na data de ontem, [...] o seu funcionário RUBENS lhe telefonou, comunicando que havia um roubo em andamento no estabelecimento; QUE RUBENS lhe narrou: “Márcio, estou sendo assaltado, já tomei uns tapas, corre aqui!”; QUE, posteriormente, já com os suspeitos presos, RUBENS lhe informou que os assaltantes lhes renderam e anunciaram o assalto e, enquanto estavam na recepção, o cliente ÉDER chegou no local; QUE segundo RUBENS ainda relatou ao declarante, ao atender ÉDER, gesticulou ao mesmo para que fosse embora, mas os assaltantes perceberam e, quando ÉDER adentrou ao seu veículo, um dos assaltantes lhe rendeu e o obrigou a entrar [...]; QUE ao perceberem a tentativa de RUBENS em avisar ÉDER e enquanto os mesmos abordavam ele no veículo, foi o momento que RUBENS conseguiu ligar ao declarante [...]”
(depoimento de MÁRCIO - doc. digital n. 63808675).

“
[...] exerce a função de recepcionista no Hotel Marathi Tour e que no dia 3/5/2019, por volta das 22h 30min, finalizou o atendimento de um cliente; QUE pouco depois, um indivíduo de estatura mediana, forte, com barba (reconhecido nesta especializada como RENATO) bateu na porta, pedindo se havia vaga e o declarante informou que ainda tinha lugar; QUE o suspeito disse que era caminhoneiro e que o veículo estava estacionado em um posto próximo ao local; QUE o indivíduo ainda disse que era apartamento para duas pessoas; QUE o declarante abriu a porta e ao chegar na recepção este indivíduo sacou de uma arma de fogo tipo pistola e disse para que o declarante ficasse calmo; QUE nisso já chegou correndo outros dois indivíduos [...] (reconhecido pela vítima como JOSÉ FRANCISCO [...] e HILDO [...]); QUE JOSÉ FRANCISCO portava uma arma de fogo tipo revólver e HILDO ficava com a mão por baixo da camisa, porém não mostrou a arma; QUE o declarante foi agredido com socos nas costas e chutes, sendo que os três assaltantes realizaram as agressões; QUE ficavam pedindo se havia cofre no local e dinheiro; QUE fizeram o declarante mostrar os quartos dos hóspedes; QUE os indivíduos assaltaram 1 casal que estava hospedado no local e além de objetos e dinheiro das vítimas tiraram uma TV Samsung 32 polegadas que estava no quarto do casal; QUE em certo momento a campainha do hotel tocou e fizeram o declarante ir atender normalmente; QUE após negociar com o hóspede, sem poder informar que estavam sendo assaltados, os indivíduos abordaram o casal [...]; QUE roubaram objetos deste casal e os fizeram entrar no hotel, neste instante todos os assaltantes saíram e entraram no carro deste último casal [...]; QUE roubaram do declarante um aparelho celular Nokia [...]; QUE relata que o hotel possui câmeras de segurança, porém não estão funcionando, impossibilitando de mostrar o momento do assalto [...]”
(depoimento de RUBENS - doc. digital n. 63808690).

Corroborando as declarações das vítimas, os policiais militares, JOÃO FELIPE QUEIROZ DE MELO e ADRIANO LUIZ CAMPOS DA SILVA, narraram que:

“
[...] estava de serviço [...] quando atenderam uma ocorrência, onde informações de inteligência davam conta de que uma quadrilha de criminosos, em um uno branco, velho e sem a placa dianteira [...] visando consumar seu intento de lucro criminoso cometeu roubo ao Hotel Marathi, levando um televisor, dinheiro, celulares, joias e diversos documentos; [...] QUE em diligências para localizar a quadrilha, que já tinha a identificação de WIGNER, como suspeito de ser um dos integrantes, as equipes de força tática localizaram o referido indivíduo no bairro Ana Clara, sendo que na residÊncia estava estacionado o uno branco [...]; QUE ele estava juntamente com o suspeito Abraão, em frente a residência, e estes ao perceberem a presença da polícia tentaram correr para os fundos da casa, onde tentaram pular o muro e resistiram a prisão [...]; WIGNER estava e posse de R$ 170,00 que pode ser proveniente do roubo ao Hotel; QUE em entrevista, os suspeitos informaram que haviam cometido o roubo, porém não estavam com os materiais roubados; [...] QUE os suspeitos indicaram uma quitinete no Jardim Oásis, onde haviam deixado os materiais roubados do Hotel; QUE num dos apartamentos foi localizada a televisão roubada, os documentos [...] e um documento com a foto do suspeito RENATO; QUE num dos terrenos ao lado das quitinetes foi localizada uma bolsa roubada com um dos celulares no seu interior; QUE as vítimas do Hotel prontamente reconheceram os materiais roubados, o suspeito WIGNER indicou então o endereço no Bairro Magnólia, onde estariam os outros participantes dos crimes; QUE na casa foram encontrados RENATO [...] e HILDO; QUE ambos foram prontamente reconhecidos pelas vítimas do Hotel como autores do crime, citando que RENATO foi o mais violento, tendo agredido uma das vítimas que está gestante; QUE RENATO estava na posse de R$ 312,00 que provavelmente é proveniente do roubo do Hotel; QUE RENATO e HILDO, uma vez presos, indicaram novamente o endereço da quitinete no Jardim Oásis, afirmando que no local havia ainda outro participante do crime, que estaria guardando as armas utilizadas; QUE de volta na quitinete, foi localizado JOSÉ, que confessou seu envolvimento e indicou aos policiais o forro de seu apartamento onde estavam escondidos um revólver calibre 32, um simulacro de pistola e as joias roubadas [...]”
(doc. digital n. 63810048).

Interrogados pela autoridade policial, o apelante, JOSÉ FRANCISCO, permaneceu em silêncio, enquanto os demais acusados responderam:

“
[...] é proprietário do Fiat Uno, de cor branca, envolvido na ocorrência; QUE afirma que RENATO pediu o carro emprestado, dizendo que iria colocar R$ 50,00 reais de combustível, alegando que precisaria levar a mãe no médico; QUE nega qualquer participação no roubo ao Hotel Marati e que não sabia que RENATO iria praticar o delito; [...] QUE conhece RENATO apenas a 3 dias e sabe que o mesmo veio de Cuiabá [...]”
(declarações de WIGNER – doc. digital n. 63815989).

“[...] confessa ter cometido o roubo no Hotel Marati junto com mais dois comparsas, JOSÉ FRANCISCO e HILDO MARCELO; QUE WIGNER não participou do roubo no hotel, mas apenas emprestou o veículo Fiat Uno, de cor branca; QUE deixa registrado que não agrediu a vítima que estava grávida [...]”
(depoimento de RENATO – doc. digital n. 63815975).

“[...] confessa ter participado do roubo ao Hotel Marati, onde afirma que não houve muito planejamento, pois escolheram o local aleatoriamente; QUE RENATO foi quem convidou o interrogado para participar do roubo, sendo que o mesmo diz ter aceitado devido a necessidades financeiras, pois não consegue emprego devido a estar sem documentos; QUE participaram do roubo 4 pessoas, sendo o interrogando, RENATO, JOSÉ APARECIDO e WIGNER; [...] QUE afirma que não agrediu nenhuma das vítimas na abordagem do roubo [...]”
(declarações de HILDO – doc. digital n. 63815995).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, JOÃO FELIPE, ADRIANO, WILLIAM DA SILVA SANTOS, UENVEER SOARES DE OLIVEIRA, as vítimas, ÉDER e FÁBIO, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, FÁBIO confirmou que, no dia 3 de maio de 2019, hospedou-se, junto com sua esposa, no Hotel “Marathi Tour”, na cidade de Rondonópolis/MT, e que estava a caminho de Curitiba/PR para realizar o parto e acompanhamento do nascimento do seu filho, uma vez que sua mulher estava na 33
a
(trigésima terceira) semana gestacional de uma gravidez de risco. Asseverou que, pouco tempo depois de realizar o
check-in
, 3 (três) indivíduos armados – os quais fizeram o recepcionista do hotel de refém – arrombaram a porta do quarto e entraram, desferindo-lhe socos e pontapés. Afirmou que tentou argumentar com os assaltantes sobre a gravidez de risco de sua esposa; contudo, o tempo todos eles ameaçavam todos de morte e continuavam a lhe agredir. Disse que, em determinado momento, a campainha do hotel tocou, razão pela qual dois assaltantes se dirigiram à recepção, enquanto um deles ficou vigiando o declarante e sua esposa no dormitório. Declarou que os criminosos ainda renderam outro casal que buscava hospedagem e que se evadiram com a chave do veículo deles, porém, não conseguiram conduzi-lo e o abandonaram no meio do pátio do hotel. Relatou que, algumas horas depois, dirigiu-se à Delegacia de Polícia e realizou o reconhecimento deles, detalhando que foram todos perfilados ao lado de outros indivíduos e que não teve dúvidas em identificá-los, especialmente porque durante o roubo estavam todos de “cara limpa”. Por fim, narrou que, apesar de recuperarem alguns dos seus pertences, teve um prejuízo patrimonial de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) (arquivo digital – nome da mídia: 172060- Testemunha fabio de Freitas Fernandes.wmv).

O ofendido, EDER, reafirmou que estava viajando com sua esposa para o Estado do Mato Grosso do Sul, quando parou no hotel em Rondonópolis/MT, para pernoitar naquela localidade. Asseverou que desceu do veículo, tocou a campainha e um funcionário saiu para atendê-lo. Declarou que o indivíduo parecia assustado e, de alguma forma, tentou alertá-lo que algo errado estava acontecendo. Acrescentou que, desconfortável com a postura do recepcionista, voltou para seu automóvel, mas foi logo abordado por um dos assaltantes, o qual portava uma arma de fogo. Disse que foi obrigado a descer do veículo e entrar no hotel, momento que um dos assaltantes começou a retirar seus pertences, dentre eles a chave do veículo; contudo, em razão de o carro possuir sistema diferenciado de freios elétricos, os assaltantes não conseguiram ir muito longe, razão pela qual o abandonaram no local. Narrou que, antes de fugirem, os agentes subtraíram todos os seus pertences e de sua esposa que estavam no interior do automóvel. Relatou que os policiais conseguiram localizar os assaltantes através do celular do declarante, pois o aparelho possuía sistema de rastreamento. Revelou que, logo após o roubo, dirigiu-se à Delegacia de Polícia e identificou, sem sombra de dúvidas, os acusados, JOSÉ, RENATO e HILDO, uma vez que, durante toda a empreitada criminosa, os agentes estavam com os rostos descobertos. Por derradeiro, aduziu que poucos objetos de valor foram recuperados e que teve prejuízo aproximado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) (arquivo digital – nome da mídia: mainfeed_pip_2048 (15).mp4).

A testemunha, ADRIANO, policial militar responsável pela prisão dos acusados, asseverou que várias equipes estavam encarregadas das diligências e que o serviço de inteligência possuía informações sobre o nome de WIGNER, bem como do veículo utilizado no crime. Disse que, após a abordagem dele, o próprio acusado confessou à equipe policial o local onde estavam os pertences das vítimas – alocados num conjunto de quitinetes –, e forneceu um endereço onde os outros acusados estavam escondidos. Acrescentou que o celular subtraído da vítima – o qual possuía sistema de rastreamento – também acusou a localização no conjunto de quitinetes, razão pela qual se deslocaram ao endereço detectado pelo aparelho e conseguiram localizá-lo junto com outros objetos que haviam sido subtraídos das vítimas. Relatou que, em continuidade às diligências, se dirigiram ao endereço informado por WIGNER e conseguiram localizar outros dois coacusados, os quais relataram que as armas usadas no assalto estavam alocadas no mesmo conjunto de quitinetes anteriormente visitados pelos membros da guarnição. Relatou que, de posse dessas informações, retornaram ao local e conseguiram encontrar as armas do crime. Por fim, revelou que as vítimas compareceram na Delegacia de Polícia e reconheceram a
res furtivae
apreendida (arquivo digital – nome da mídia: 694460 test adriano.wmv).

A testemunha, JOÃO, afirmou que a Agência Regional de Inteligência repassou para a guarnição informações sobre o veículo utilizado no roubo do Hotel Marathi – um Fiat Uno, velho –, bem como irradiaram que o acusado, WIGNER, estaria envolvido no delito. Asseverou que, com base nas informações recebidas, foram ao endereço de WIGNER e alí localizaram um veículo com as mesmas características, o qual estava estacionado na frente da residência dele. Aduziu que, durante a abordagem, WIGNER e outro indivíduo tentaram empreender fuga, mas foram detidos pelos membros da guarnição. Comentou que procederam a entrevista do acusado e que ele indicou a quitinete onde estariam os participantes do roubo e parte do material subtraído no hotel. Disse que se deslocaram ao endereço indicado e encontraram uma televisão, celulares, diversos pertences e um documento de identificação do coacusado, RENATO. Declarou que, após nova interpelação, WIGNER informou um novo endereço no “Residencial Magnólia”, onde a guarnição localizou mais dois acusados, os quais também confessaram suas participações no roubo. Esclareceu que as vítimas também reconheceram os acusados por meio de fotografia, sendo que elas foram enfáticas ao relatar a agressividade de um deles, o qual, inclusive, havia agredido uma mulher grávida. Narrou que, após a diligência concretizada no “Residencial Magnólia”, os acusados informaram que as armas utilizadas no roubo estavam escondidas no apartamento de um indivíduo, no conjunto de quitinetes anteriormente visitada pela guarnição policial, razão pela qual retornaram ao local e localizaram os artefatos bélicos – uma pistola e um simulacro de arma de fogo –, e algumas das joias pertencentes às vítimas, escondidos no “forro” do apartamento de JOSÉ. Relatou que os ofendidos se dirigiram à Delegacia de Polícia e reconheceram os acusados como sendo os responsáveis pelo assalto ao Hotel Marathi. Por fim, revelou que conseguiram localizar todos os assaltantes em razão das informações fornecidas por cada um deles e que apenas o acusado, JOSÉ, negou ter participado do roubo, uma vez que foi-lhe incumbido guardar o material ilícito no seu apartamento (arquivo digital – nome da mídia: 694460 test joao.wmv).

Os policiais militares, UENDER e WILLIAM, relataram:

“
Testemunha
: o setor de inteligência teria repassado a situação que teria havido um roubo [...] e tinha as características de um uno branco, velho, sem placa dianteira [...] e diante das informações colhidas fomos atrás e achamos o WIGNER [...] que após indagá-lo, fomos a umas quitinetes onde encontramos televisor [...] e junto documento do RENATO. Logo em seguida, repassadas informações o WIGNER levou a gente numa casa no Magnólia, onde encontramos o RENATO e o HILDO. Eles nos informaram novamente que na quitinete onde foi encontrado estaria outro suspeito [...], deslocamos até o local, encontramos um indivíduo chamado JOSÉ e ele indicou onde estavam as armas [...],encontrado no forro do quarto do apartamento dele.

MP
: Tinha notícia também do envolvimento desse uno branco no roubo do Hotel Marathi?

Testemunha
: A informação havia sido repassada para o comandante da viatura, confirmando a informação”
(declarações de UENDER - arquivo digital – nome da mídia: 694460 test uenver.wmv).

“
Testemunha
: [...] A gente logrou êxito em prender todos os suspeitos. O serviço de inteligência passou a identificação de um, ao patrulhar na região do Ana Clara [...] a gente localizou o veículo que estava estacionado na frente de uma residência e foram dois que estavam conversando na frente. Ao perceber a presença da equipe saíram correndo [...], mas foi feita a abordagem deles. A residÊncia era do proprietário do veículo [...] era um Uno.

MP
: O serviço de inteligência levantou que o Uno foi utilizado nos roubos?

Testemunha
: Sim, o Uno, sem placa dianteira [...]. A gente tem uma característica de fazer entrevista [...] fazer questionamentos, e eles confessaram a autoria do roubo do hotel [...], o WIGNER. Eles indicaram a quitinete [...] encontramos uma TV [...] e aí continuou, fomos até uma residência [...] encontrou outros suspeitos e esses suspeitos que lá estavam, os documentos dele a gente já havia encontrado nessa quitinete e voltamos lá que um dos moradores tinha escondido as armas utilizadas e estava no forro [...] e encontramos as armas.

MP
: Todos esses que foram presos confessaram informalmente a participação [...] ?

Testemunha
: Sim. Todos os envolvidos. O que não teve a participação que disse que não tinha foi o que guardou os objetos localizados no roubo. O que foi abordado na quitinete
[o acusado JOSÉ]
[...].

Defesa
: Na primeira abordagem o senhor participou na casa onde foi encontrado o carro [...]?

Testemunha
: Sim.

MP
: Foi feito o reconhecimento por parte das vítimas?

Testemunha
: Sim [...]”
(depoimento de WILLIAM - arquivo digital – nome da mídia: 694460 test william.wmv).

Quando interrogado, JOSÉ confessou sua participação no assalto praticado no Hotel Marathi, localizado em Rondonópolis/MT. Asseverou que estava na sua quitinete, junto com HILDO, quando RENATO – conduzindo o veículo emprestado de WIGNER – chegou no local. Afirmou que todos eles combinaram de se dirigir ao bairro Vila Rica para “pegar umas meninas”; contudo, no trajeto decidiram parar no Hotel e assaltá-lo. Narrou que RENATO e HILDO portavam arma de fogo e que foi apenas responsável por recolher os pertences das vítimas. Esclareceu a dinâmica dos fatos narrando que renderam o gerente do Hotel, um casal que estava num dos quartos e outro que havia recém-chegado no local, mas que não agrediram nenhum deles. Declarou que, após o roubo, ficou na sua quitinete, na companhia de HILDO, enquanto RENATO foi à casa de WIGNER para lhe devolver o automóvel. Revelou que jogaram os aparelhos telefônicos no terreno vizinho e que estavam realizando a divisão dos demais objetos quando a polícia chegou. Por fim, relatou que conseguiu esconder parte da
res furtivae
[principalmente as joias], porém, acabou confessando aos policiais militares o local onde estavam [no forro do teto de seu apartamento] (arquivo digital – nome da mídia: 694460- interrogatorio JOSE FRANCISCO.wmv).

HILDO confessou a prática delitiva [assalto ao Hotel Marathi], afirmando que estava na quitinete de JOSÉ quando RENATO chegou no local e que saíram a “procura de um lugar para assaltar”. Asseverou que estavam transitando de carro e visualizaram o Hotel, razão pela qual decidiram entrar no local, sendo que o declarante e RENATO estavam com as armas de fogo. Acrescentaram que não planejaram o assalto, pois o local foi escolhido ao acaso, quando transitavam pelas cercanias. Disse que, num primeiro momento, abordaram o recepcionista do estabelecimento, depois um casal que estavam em um quarto e, logo na sequência, outro casal que estava buscando pernoitar no local. Declarou que não agrediram e nem ameaçaram nenhuma das vítimas. Comentou que estava hospedado na residência de RENATO e que conheceu WIGNER no dia do assalto, porém, disse não saber da participação dele, uma vez que apenas emprestou o veículo utilizado na empreitada criminosa. Narrou que, após o roubo, deslocou-se ao complexo de quitinetes para deixar os pertences das vítimas e, em seguida, foram à casa de WIGNER para entregar o veículo. Por derradeiro, relatou que a polícia prendeu o interrogado e os corréus na residência da namorada de RENATO, situada no Residencial Magnólia (arquivo digital – nome da mídia: 694460- interrogatorio HILDO MARCELO DE BARROS.wmv).

RENATO também confessou o roubo praticado no Hotel Marathi, afirmando que participou da empreitada criminosa porque estava “passando um sufoco” financeiro. Afirmou que, na data dos fatos, pegou o carro de WIGNER emprestado para “ver umas meninas” e que, na volta do local, o declarante, JOSÉ e HILDO, decidiram fazer “um vale no Hotel”, uma vez que estavam portando armas de fogo. Asseverou que foi o responsável por subjugar o recepcionista e que, antes de anunciar o assalto, agiu como se fosse um hóspede procurando hospedagem. Declarou que, na sequência, estava vasculhando o local quando um hóspede tentou fugir para o interior de um dos quartos. Disse que “meteu o pé na porta” e realizou a abordagem dele e de uma mulher, sendo que ela estava grávida. Acrescentou que também interpelaram outro casal que chegou no hotel para se hospedar e que, após subtrair-lhes os pertences, decidiram empreender fuga no veículo deles; contudo, não conseguiram conduzi-lo, optando por abandoná-lo e se evadir com o Fiat Uno de WIGNER, o qual estava estacionado próximo daquele local. Relatou que, logo depois, deixou JOSÉ e HILDO numa quitinete com os produtos do crime e saiu para devolver o veículo de WIGNER. Revelou que foi a primeira vez que pegou o automóvel emprestado e que teria dito a ele que o usaria para levar sua mãe ao hospital. Narrou que foi o próprio WIGNER quem o deixou no Residência Magnólia, onde, posteriormente, foi preso pelos policiais militares. Narrou que os agentes de segurança chegaram no local com WIGNER, mas que ele não tinha ciência do roubo e não recebeu nada por ter-lhe emprestado o automóvel (arquivo digital – nome da mídia: 694460- interrogatorio RENATO APARECIDO.wmv).

Por sua vez, WIGNER negou seu envolvimento no roubo ao Hotel Marathi, afirmando que, na ocasião dos fatos, emprestou seu automóvel para RENATO levar a genitora dele ao hospital. Acrescentou que o conheceu há aproximadamente 3 (três) dias, mas que desconhece a identidade dos demais envolvidos na prática delitiva. Asseverou que, em determinado horário da noite, recebeu uma mensagem de RENATO, combinando um local para devolver seu automóvel, ocasião em que o encontrou e deu uma carona para ele, parando primeiro num conjunto de quitinetes e, em seguida, no Residência Jardim Magnólia. Disse que, após deixá-lo no último endereço, retornou para sua residência e, logo após estacionar seu veículo, foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar; contudo, por não localizarem nada de ilícito na sua posse ou no interior do automóvel, liberaram-no e a viatura seguiu viagem. Declarou que entrou na sua residência e, quando estava tomando banho, foi novamente surpreendido pelos agentes de segurança, os quais o questionaram sobre os pertences subtraídos do hotel. Narrou que conduziu os policiais militares ao local onde RENATO estava, reafirmando que, na data em questão, apenas lhe emprestou seu automóvel. Por fim, relatou que seu veículo estava sem a placa de identificação dianteira porque havia batido, mas que já havia providenciado o conserto dele (arquivo digital – nome da mídia: 694460- interrogatorio WIGNER SANTOS.wmv).

No que concerne à participação de WIGNER, apesar de não ter sido identificado pelas vítimas, os elementos produzidos na instrução processual são suficientes para atribuir sua responsabilidade na empreitada criminosa.

Como bem delineado nos depoimentos judiciais prestados pelos policiais, o veículo utilizado no roubo – um Fiat Uno, de cor branca, velho e sem placa de identificação –, foi localizado na residência do apelante, depois das informações fornecidas pela Agência Regional de Inteligência.

Muito embora WIGNER afirme que apenas emprestou seu veículo para RENATO, não juntou nos autos nenhuma prova concreta que permita conclusão diversa do seu envolvimento no crime que lhe foi imputado na inicial acusatória.

O argumento sustentado pelo apelante de que não conhecia nenhum dos outros coacusados cai por terra quando confrontado com o relatório policial de extração de dados móveis, realizada no seu aparelho de telefone celular.

A maneira como os policiais militares identificaram o veículo e chegaram à residência de WIGNER; as versões divergentes apresentadas por ele e pelos outros acusados; os dados telefônicos obtidos no seu aparelho celular; a ausência de um álibi concreto de que não estava na companhia dos demais agentes no momento da prática delitiva; enfim, todos estes aspectos foram enfrentados pelo juiz sentenciante, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
verbis
:

“[...] em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu Wigner e o esforço dos corréus José, Hildo e Renato em tentarem isentá-lo da prática delituosa, a meu ver, não merece acolhimento, pois ficou restrita somente às suas palavras, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar a sua versão, ao contrário disso, as provas constantes nos autos são deverás suficientes para embasar um édito condenatório em desfavor do réu Wigner, pois reafirmo que, apesar das vítimas não terem reconhecido o réu Wigner,
restou cabalmente demonstrado que ele concorreu para a consumação do roubo, pois emprestou o seu veículo Uno para a execução do crime ora em apuração, tendo pleno conhecimento da conduta a ser realizada e aderindo à vontade criminosa dos executores do roubo
, ora corréus José, Hildo e Renato, conforme restou demonstrado
através do resultado obtido com a quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos com os réus, cujo conteúdo encontra-se disponível na mídia de fl. 263
.

Neste norte, consigno que, com a quebra do sigilo dos dados alhures mencionada, restou demonstrado que
o aparelho celular constante no item 01, do laudo pericial de fls. 254/262, de marca Samsung, modelo SM-J710FN/DS, de cor preta, pertencia ao réu Wigner
, pois
em conversas extraídas do citado aparelho, denota-se que o próprio réu Wigner se identifica pelo nome
, em conversa com a pessoa de numeral (66) 9-9670-5380 e,
em conversa com a pessoa de numeral (65) 9-9927-6380, logo após a consumação do crime no hotel, o réu Wigner claramente demonstra ter conhecimento acerca da ocorrência do roubo praticado no Hotel Marathi, pois descreve alguns objetos subtraídos no roubo ora em apuração e inclusive demonstra que, aparentemente participou da execução do mencionado roubo, cuja conversa foi nos seguintes termos
:

04.05.2019 - 02:36:54 - Áudio:
E aí, vagabundo, deixa eu falar pro cê. Nóis conseguimos pegar só um hotel, tá ligado? (...) ainda conseguimos pegar 3 birito (celular), 3 alianças de ouro e uma tela (TV), cê entendeu?

[...] portanto, todas as provas apontam para a procedência da presente ação penal em desfavor de todos os réus, isso em relação ao crime de roubo [...].
É relevante mencionar ainda que, é pouco crível que um indivíduo empreste o seu veículo, sem receber nenhuma contrapartida, ainda mais para uma pessoa que ele conhece só há 03 (três) dias
[...]
” (doc. digital n. 63820481).

Como se vê, a negativa de autoria aventada pelo apelante no seu interrogatório judicial, desacompanhada de elementos seguros que a comprovem, não autoriza a absolvição, especialmente nos casos em que as provas colhidas na instrução processual corroboram a imputação feita na denúncia.

Por fim, embora a defesa tente desconstituir os depoimentos prestados pelos agentes de segurança – alegando que são dotados de imparcialidade –, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [...] CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO [...] HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]”
(HC 477.171/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

STF:
“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. [...]”
(HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

De igual modo, não prospera a pretensão de reconhecimento da causa de diminuição de pena, referente a participação de menor importância do coacusado, JOSÉ [CP, art. 29, §1
o
].

As provas angariadas demonstram que o réu participou ativamente da ação delitiva, e efetivamente contribuiu para o resultado do crime, uma vez que lhe foi incumbida a tarefa de recolher os pertences das vítimas do Hotel, sendo irrelevante o fato de ele ser o único que não estava portando armas de fogo na empreitada criminosa.

Cesar Roberto Bittencourt doutrina que “
o conceito de autoria não se limita a quem pratica pessoal e diretamente a figura delituosa, mas abrange também quem se serve de outrem como “instrumento” (autoria mediata). É possível igualmente que mais de uma pessoa pratique a mesma infração penal, ignorando que colabora na ação de outrem (autoria colateral), ou, então, consciente e voluntariamente coopere na ação de outrem, quer praticando atos de execução (coautoria), quer instigando, induzindo ou auxiliando (participação) na realização de uma conduta punível
” (Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 247 – e-book).

Portanto, “
existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos,
não importando quem subtraiu o bem; quem subjugou as vítimas;
ou, até mesmo, quem deu cobertura ou facilitou a fuga. Assim, na espécie,
não se deve reconhecer e aplicar, em favor do terceiro apelante, a causa de diminuição descrita no §1o do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria
” (N.U 0012968-21.2017.8.11.0055, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

A defesa busca, ainda, a reanálise do
quantum
das reprimendas estabelecidos na sentença, haja vista que as circunstâncias judiciais não foram avaliadas com fundamentos idôneos e as penas-bases foram elevadas, desproporcionalmente, acima do mínimo legal.

O pedido não merece provimento.

Tendo em vista a similitude na justificação utilizada para a negativação das vetoriais, transcrevo excerto da sentença que trata da matéria e as analiso conjuntamente,
verbis
:

“[...]
Culpabilidade
– entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa, pois a vítima Fábio foi agredida de forma violenta e desnecessária [...]. As
circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou os fatos em concurso de pessoas [...] o que considero grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria [...].
Consequências
– a meu ver transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo das vítimas ser inerente ao tipo penal, entendo que, neste caso em específico, principalmente a vítima Éder, que suportou um considerável prejuízo, de aproximadamente R$ 7.000,00 com objetos não recuperados [...].

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis [...] tendo em mira a sua culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, portanto, utilizando-me do quantum de 6 meses para cada circunstância negativa, fixo a pena-base do delito em 5 anos e 6 meses de reclusão”
(doc. digital n. 63820486).

Da parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o magistrado sentenciante recrudesceu as penas basilares em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
, por considerar desfavorável as vetoriais relativas à “
culpabilidade
” dos agentes, às “
circunstâncias
” e “
consequências
” do crime

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

No que tange à “
culpabilidade
” dos agentes, agiu acertadamente o juízo ao considerá-la desfavorável, porquanto a ameaça,
quando intensa
– no caso os agentes agrediram uma das vítimas com tapas, pontapés e apontaram a arma de fogo para a cabeça dela e de sua esposa durante todo o
iter
criminoso – é circunstância que foge à normalidade da espécie delitiva, sendo plenamente admissível sua utilização para recrudescer a pena basilar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E ESTUPRO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
No que diz respeito ao crime de roubo, é válida a elevação pela vetorial culpabilidade, uma vez que a violência extrema e as ameaças de mortes constantes foram desnecessárias, considerando que o réu portava uma arma e a vítima não ofereceu resistência

[...] Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC 311.233/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES [...] ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO [...] Em relação à culpabilidade, não há falar em bis in idem, isso porque é induvidoso que a conduta do recorrente em agredir as vítimas, uma mulher, puxando-a pelos cabelos e,
um homem, com socos e tapas refoge ao tipo penal autorizando a majoração da pena-base
. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 1073704/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017)

De igual forma, entendo perfeitamente justificada a negativação das “
circunstâncias
” do crime, uma vez que o juiz singular utilizou uma das causas de aumento da pena – referente ao concurso de pessoas –, para negativá-la, o que se afigura cabível conforme o Enunciado 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício.

Por fim, também não vejo óbice na negativação da vetorial atinente às “
consequências
” do crime, porquanto os danos materiais podem ser estimados como de grande monta, perfazendo o valor de, aproximadamente, R$11.600,00 (onze mil e seiscentos reais) – relógio de pulso, marca Garmin, no valor de R$1.000,00 (mil reais); dois anéis de ouro, R$ 10.000,00 (dez mil reais); duas correntes de ouro, Swarovski, R$ 600,00 (seiscentos reais) –, conforme se observa nas declarações da vítima, ÉDER e do auto de avaliação indireta (doc. digital n. 63812152).

Nesse sentido, colho precedentes deste Sodalício,
verbis
:

“[...] O considerável valor dos objetos subtraídos presta a justificar a negativação da circunstância judicial referente às consequências do crime, porquanto transcende os aspectos triviais dos delitos patrimoniais; [...]”
(TJ/MT, N.U 0012099-05.2014.8.11.0042, REL. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 23/08/2019).

[...] Os prejuízos sofridos pela vítima decorrentes da não restituição de objetos de valor elevado [...] justificam o acréscimo na pena-base a título de consequências do crime. [...]”
(
TJ/MT, N.U 0020836-55.2018.8.11.0042, REL. DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

Desse modo, tendo em vista a negativação de
três circunstâncias judiciais
, entendo que se afigura proporcional a fixação da pena-base em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

No que tange ao afastamento da agravante genérica do artigo 61, II, “h”, do CP [crime praticado contra mulher grávida], melhor sorte não lhes assiste.

Digo isso porque, como bem destacado pelo magistrado sentenciante, o estado gravídico de ADRIANA APARECIDA PELETIN ficou cabalmente evidenciado pelo depoimento da vítima, FÁBIO, seu esposo, bem como pelas declarações do corréu, RENATO, que admitiu ter notado que ela estava grávida.

Depois, o estado avançado de gravidez dela – 33 (trinta e três) semanas, ou seja, 8 (oito) meses de gestação – é evidente para qualquer pessoa, de modo que não há se falar no desconhecimento desta particularidade.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA [...] AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H" DO CP. MULHER GRÁVIDA. COMPROVAÇÃO [...] Havendo prova robusta acerca do estado gravídico da vítima, deve incidir a agravante disposta no art. 61, II, "h" do CP [...]
” (TJMG, Apelação Criminal 1.0079.19.012871-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/03/2020, publicação da súmula em 23/04/2020)

“DIREITO PENAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO [...] AGRAVANTE. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER GRÁVIDA. GRAVIDEZ APARENTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALIDADE PROBATÓRIA [...] Se as vítimas narram de forma harmônica e consistente os fatos, e apontam a gravidez aparente de uma delas, resta caracterizada a agravante prevista no art. 61, II, 'h', do Código Penal [...]”
(TJDFT, Acórdão 945496, 20150910163489APR, Relator: HUMBERTO ULHÔA, , Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/6/2016, publicado no DJE: 7/6/2016. Pág.: 269/274)

No que tange à fração utilizada na terceira fase da dosimetria – referente ao emprego de arma de fogo – também não visualizo nenhuma incoerência na dosimetria, haja vista ter o magistrado sentenciante fixado o recrudescimento na cifra fixa de 2/3 (dois terços).

Nesse sentido, cito precedente da minha relatoria:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISOS II E VII E § 2a-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL [...] UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO [...] FRAÇÃO DA MAJORANTE ESTABELECIDA EM LEI [...] RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...] Por determinação legal, a majorante do art. 157, § 2a-a, inciso I, do Código Penal, acrescenta 2/3 (dois terços) à pena [...]
” (N.U 1000597-59.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

Do mesmo modo, a fração de aumento de pena, respeitante ao concurso formal de crimes, deve guardar relação com o número de infrações praticadas, e, segundo posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a exacerbação obedece a seguinte ordem: 1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações; 1/5 (um quinto) para 3 infrações; 1/4 (um quarto) para 4 infrações; 1/3 (um terço) para 5 infrações; 1/2 (metade) para 6 infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 ou mais infrações (STJ - HC 538.045/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Este mesmo entendimento é esposado no Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
verbis:

A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.

No caso dos autos, observo que o réu praticou 6 (seis) crimes de roubo contra as vítimas: ADRIANA, ÉDER, VERÔNICA JANAÍNA ARAÚJO RIBEIRO, FÁBIO, RUBENS e HOTEL MARATHI TOUR.

Portanto, não há se falar na alteração da fração utilizada pelo juiz
a quo
, a qual deve ser conservada na 1/2 (metade).

Por derradeiro, no que tange à pretensão de ver estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda do acusado
WIGNER
,
o pedido não merece provimento
.

Digo isso porque, além do
quantum
fixado [17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão], há ainda circunstâncias judiciais negativadas [culpabilidade, consequências e circunstâncias], sem falar na reincidência do apelante pela prática de crime doloso [Executivo de Pena n. 1703-58.2018.811.0064].

Nesse aspecto, inviável a substituição do regime fixado na sentença por outro mais brando,
verbis
:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DOSIMETRIA DA PENA [...] REGIME INICIAL FECHADO. RÉUS REINCIDENTES E PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO [...] Os §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal estabelecem diretrizes que norteiam a aplicação do regime inicial para cumprimento da pena restritiva de liberdade, sendo eles o quantum da pena, a reincidência e a observância das circunstâncias do art. 59 do CP. Diante das condições pessoais dos recorrentes e da pena imposta, imperioso manter o regime inicial fechado. 6. Recurso conhecidos e não provido”
(TJDFT, Acórdão 1351037, 07167714220208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DES
PROVEJO
os recursos defensivos, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021